Tribunal: TJES
Processo: 0025240-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0025240-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

- Desª. Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA. JULGAMENTO PELO JUÍZO A QUO EM DESCONFORMIDADE COM A PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS POR ESTE JUÍZO
AD QUEM
. MÉRITO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MEDIÇÃO E ADIMPLEMENTOS VINCULADOS À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença –
Extra Petita

I.I.

“
Decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, v. g., quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi não eleita" (REsp 647.551/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 8/10/07)” (...)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 118.671/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 14/2/2013).

I.II.
No caso em apreço, nota-se que a Sentença recorrida julgou a demanda com alicerce na premissa de que a Recorrente postulou a cobrança de parcelas de valores relativos à execução de serviços não adimplidos e seus respectivos reajustes. Entretanto, dessume-se da Petição Inicial que a Recorrente pleiteou única e exclusivamente a percepção de valores decorrentes da atualização (correção monetária e juros de mora) que deveria ter sido aplicada em virtude do atraso no pagamento das parcelas adimplidas. Desta feita, infere-se que houve julgamento
extra petita
pelo Juízo a quo, porquanto pronunciou-se acerca de pedidos que não correspondem ao que efetivamente pleiteado na demanda.

I.III.
Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do julgamento por este Juízo
ad quem
do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Mérito

II.I.
No que concerne à correção monetária de pagamentos em atraso em contrato administrativo, a histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça há muito professa a compreensão de que “
o termo inicial para a incidência da correção monetária nos contratos administrativos de obra pública, na hipótese de atraso no pagamento, não constando do contrato regra que estipule a data para o efetivo pagamento do preço avençado, deverá corresponder ao 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente à realização da obra, apurada pela Administração Pública mediante critério denominado medição. Precedentes do STJ (REsp 71127/SP, REsp 61817/SP)
” (STJ - REsp n. 679.525/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/5/2005, DJ de 20/6/2005, p. 157.).

II.II.
“
O Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu entendimento no sentido de que, nas relações onde não foram estipulados prazo para pagamento, a correção monetária deve incidir a contar do 1º dia após as medições ou quando deveriam ter sido efetivadas
” (STJ - REsp n. 1.004.258/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 28/10/2010).

II.III.
Neste sentido, tem sido reiterada a compreensão de que “
o termo a quo da correção monetária nos contratos administrativos de obra pública, havendo atraso no pagamento, e não constando expressamente do contrato a data para o efetivo pagamento do preço avençado, deverá ser o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da realização da obra, a ser apurada pela Administração Pública, mediante medição. Precedentes
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.295.446/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

II.IV.
A jurisprudência se revela igualmente pacífica em assentar que, para fins de correção monetária, deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a partir da data da apresentação das faturas (STJ - AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016).

II.V.
Em relação aos juros de mora em situações deste jaez, “
de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis", pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.).

II.VI.
Neste feito, infere-se que o Contrato Administrativo firmado entre as partes, a despeito de não ter estabelecido prazo certo para pagamento, acabou por vincular a medição e, por conseguinte, o adimplemento do valor devido, à apresentação de documentos pela Recorrente, ocasionando, por conseguinte, o alargamento do prazo legal para pagamento dos valores devidos por cada parcela da obra. Corrobora tal percepção, a tese defendida pelo próprio Recorrido em sede de Contestação, em que admite que “
inexiste pagamento antecipado de valores, como quer fazer crer a Autora, somente podendo ser pago valores devidamente atestados pelo DER-ES, comprovando que a empresa executou a parcela da obra e que apresentou os documentos necessários, onde após a medição e aceite final pelo DER-ES, existe um prazo de 30 dias para pagamento pelo DER-ES, sendo que todos os pagamentos observaram tal prazo, inexistindo qualquer mora a ensejar correção e juros
” (fl. 262).

II.VII.
Na espécie, em consonância com a diretriz jurisprudencial em comento, torna-se imperioso considerar como não escrita qualquer disposição contratual que vincule o pagamento à apresentação de documentos pela Recorrente, eis que a sua efetivação deve operar-se até o 31ª (trigésimo primeiro) dia da realização da obra, a qual, por conseguinte, deve ser atestada pela mediação de periodicidade mensal. Logo, se houve eventual atraso na medição e, por conseguinte, no pagamento, a Recorrente não pode ser prejudicada por eventual inércia do Recorrido. Aliás, quando se examinam os processos de medição, constata-se que todos foram deflagrados pelo próprio Recorrido, o que evidencia que ele possuía condições para iniciá-los independentemente da iniciativa da Recorrente, sendo certo que ulterior apresentação de fatura ou nota fiscal por esta não tem a aptidão de mudar o prazo para pagamento, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.VIII.
Na hipótese dos autos, restou demonstrado que as medições e os respectivos pagamentos elencados pela Recorrente foram realizados com atraso, ensejando, por conseguinte, a incidência de correção monetária e juros de mora, o que se constata pelo cotejo da planilha descritiva inserta na Petição Inicial (fl. 03 e fl. 238) e dos documentos que compõem todos os processos de medição acostados a este feito (mídias do CD de fl. 250 inseridas no drive público – id. 3944670).

II.IX.
No caso vertente, a ausência de incidência da correção monetária e de juros de mora gerou a quantia de R$ 70.642,71 (setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme planilha de cálculos apresentada na demanda, em relação aos quais não foi apontada qualquer incorreção ou inconsistência, de modo que não se evidencia eventual razão para desconsiderá-la.

III.
Recurso conhecido e provido
para julgar procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 70.642,71 (setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) a ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir de 28/08/2019 (data da planilha – fl. 238), além do ressarcimento de custas processuais pagas pela Recorrente e do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
Desª. Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DUTO ENGENHARIA EIRELLI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 328/331, integralizada às fls. 364/365)
, proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

A Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença
Extra Petita
, porquanto, contrariamente à compreensão do Juízo
a quo
, em nenhum momento foi postulado neste feito a cobrança de parcelas pela execução de serviços não adimplidas e tampouco se requereu o pagamento de eventuais reajustes ao contrato, de modo que “
uma simples leitura da exordial revela que o objeto da demanda, consiste na cobrança dos valores relativos à atualização financeira (juros e correção monetária) incidentes sobre as parcelas de medições e reajustes pagos em atraso, à revelia do prazo legal estabelecido nesse particular
”.

No Mérito, sustenta “
a ilegalidade da cláusula contratual que descrevia o processamento de pagamento das medições e reajustes de preços, estipulando o pagamento a partir do aceite da nota fiscal, em desacordo com o prazo legal de 30 dias contados a partir do adimplemento da obrigação para o pagamento das medições
”.

Alega que “
em decorrência do pagamento das medições e respectivos reajustes de preços fora do prazo legalmente previsto, sem a respectiva atualização financeira – compreendida entre a data em que os pagamentos deveriam, por lei, ser realizados, até à data em que efetivamente se perfectibilizaram – a Apelante experimentou um prejuízo financeiro da ordem de R$ 70.642,71 (setenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
”.

Pontua que “
a depreciação econômica gerada pela mora no pagamento consta no próprio ordenamento jurídico, decorrendo da própria dicção legal que o adimplemento de obrigação financeira fora do prazo legal gera o dever de reparação, sendo fato notório que não demanda prova pericial
”.

Enfatiza que “
existindo prova nos autos de que o pagamento foi realizado a destempo (processos de medição - doc. 04 do CD de fl. 280), isto é, tora do prazo legal, não há dúvida quanto à depreciação econômica da moeda, devendo incidir sobre o valor da parcela índice de correção monetária e juros de mora, conforme determinação legal
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 405/411), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 2753228), ordenando a intimação da Recorrente para recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Petição da Recorrente (id. 2846674), requerendo a juntada do comprovante de recolhimento do preparo em dobro.

Despacho (id. 3671238), determinando a digitalização dos documentos constantes em mídia juntada nos autos físicos.

Certidão (id. 3944670), disponibilizando novo link do drive público contendo os documentos que se encontravam na referida mídia.

A despeito de intimadas, as partes não se manifestaram, consoante registrado na movimentação processual retro.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
DUTO ENGENHARIA EIRELLI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 328/331, integralizada às fls. 364/365)
, proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA

De acordo com o Recorrente, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, porquanto, contrariamente à compreensão do Juízo
a quo
,
em nenhum momento foi postulado neste feito a cobrança de parcelas pela execução de serviços não adimplidas e tampouco se requereu o pagamento de eventuais reajustes ao contrato,
de modo que “
uma simples leitura da exordial revela que
o objeto da demanda, consiste na cobrança dos valores relativos à atualização financeira (juros e correção monetária) incidentes sobre as parcelas de medições e reajustes pagos em atraso, à revelia do prazo legal estabelecido nesse particular
”.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
Decisão extra petita
é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, v. g., quando o acórdão
confere pedido diverso
ou
baseia-se em causa petendi não eleita
" (REsp 647.551/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 8/10/07)
” (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 118.671/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 14/2/2013).

No caso em apreço, nota-se que a Sentença recorrida julgou a demanda com alicerce na premissa de que a Recorrente postulou a cobrança de parcelas de valores relativos à execução de serviços não adimplidos e seus respectivos reajustes.

Entretanto, dessume-se da Petição Inicial que a Recorrente
pleiteou única e exclusivamente
a percepção de valores decorrentes da atualização (correção monetária e juros de mora) que deveria ter sido aplicada em virtude do atraso no pagamento das parcelas adimplidas.

Desta feita, infere-se que houve julgamento
extra petita
pelo Juízo
a quo
, porquanto pronunciou-se acerca de pedidos que não correspondem ao que efetivamente pleiteado na demanda.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR em destaque para ANULAR
a Sentença recorrida, sem prejuízo do julgamento por este Juízo
ad quem
do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II
-
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;”

MÉRITO

No Mérito, sustenta “
a ilegalidade da cláusula contratual que descrevia o processamento de pagamento das medições e reajustes de preços, estipulando o pagamento a partir do aceite da nota fiscal, em desacordo com o prazo legal de 30 dias contados a partir do adimplemento da obrigação para o pagamento das medições
”.

Alega que “
em decorrência do pagamento das medições e respectivos reajustes de preços fora do prazo legalmente previsto, sem a respectiva atualização financeira – compreendida entre a data em que os pagamentos deveriam, por lei, ser realizados, até à data em que efetivamente se perfectibilizaram – a Apelante experimentou um prejuízo financeiro da ordem de R$ 70.642,71 (setenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
”.

Pontua que “
a depreciação econômica gerada pela mora no pagamento consta no próprio ordenamento jurídico, decorrendo da própria dicção legal que o adimplemento de obrigação financeira fora do prazo legal gera o dever de reparação, sendo fato notório que não demanda prova pericial
”.

Enfatiza que “
existindo prova nos autos de que o pagamento foi realizado a destempo (processos de medição - doc. 04 do CD de fl. 280), isto é, tora do prazo legal, não há dúvida quanto à depreciação econômica da moeda, devendo incidir sobre o valor da parcela índice de correção monetária e juros de mora, conforme determinação legal
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente firmou Contrato Administrativo nº 021/2013 para execução de obras e serviços de reforma e adequação do
Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES
, ora Recorrido.

Sob a premissa de que houve diversos pagamentos fora do prazo legal, a Recorrente propôs a demanda de origem postulando única e exclusivamente a percepção dos valores correspondentes à correção monetária e aos juros de mora que seriam devidos em virtude do adimplemento em atraso das parcelas do contrato administrativo objeto da lide.

No que concerne à correção monetária de pagamentos em atraso em contrato administrativo, a histórica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito professa a compreensão de que “
o
termo inicial
para a incidência da
correção monetária
nos contratos administrativos de obra pública,
na hipótese de atraso no pagamento, não constando do contrato regra que estipule a data para o efetivo pagamento do preço avençado
, deverá corresponder ao
1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente à realização da obra
, apurada pela Administração Pública mediante critério denominado
medição
. Precedentes do STJ (REsp 71127/SP, REsp 61817/SP)
” (STJ - REsp n. 679.525/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/5/2005, DJ de 20/6/2005, p. 157.).

Deste modo, afirma-se que “
o Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu entendimento no sentido de que, nas relações onde não foram estipulados prazo para pagamento, a
correção monetária
deve incidir a contar do
1º dia após as medições
ou
quando deveriam ter sido efetivadas
” (STJ - REsp n. 1.004.258/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 28/10/2010).

Neste sentido, tem sido reiterada a compreensão de que “
o termo a quo da correção monetária
nos contratos administrativos de obra pública, havendo atraso no pagamento, e não constando expressamente do contrato a data para o efetivo pagamento do preço avençado, deverá ser o
1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da realização da obra, a ser apurada pela Administração Pública, mediante medição
. Precedentes
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.295.446/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Atrelado a isso, importa enfatizar que a jurisprudência se revela igualmente pacífica em assentar que, para fins de correção monetária, deve ser considerada
não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a partir da data da apresentação das faturas
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Agravo Regimental interposto em 02/03/2016, contra decisão publicada em 22/02/2016.

II.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por J. B.

BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais.

III.
A decisão ora agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida.

IV.
Segundo a jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas: "
A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária
" (STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados.

V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002" (STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009.

VI.
Agravo Regimental improvido.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016)

Em relação aos juros de mora em situações deste jaez, “
de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "nos contratos administrativos,
os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento
, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis", pelo que
deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação
. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.).

No caso em apreço, extraem-se as seguintes disposições do Contrato Administrativo objeto da lide,
in verbis:

“
CLÁUSULA V - PREÇOS E PAGAMENTOS

1
- PREÇOS - Pagará o DER-ES pelos serviços contratados e efetivamente executados, os preços constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela EMPREITEIRA e que independentemente de transcrição passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

2
- FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será feito por medição mensal, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e tendo por base o orçamento proposto pela empresa proponente. Esta medição será feita após a apresentação de relatório, em duas vias, contendo, no mínimo:

2.1
- Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;

2.2
- Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no acompanhamento dos serviços;

2.3
- Programação para o próximo período;

2.4
- Correspondências expedidas e recebidas, bem como cópias das ordens de serviços expedidas pelo DER-ES;

2.5
- Os pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, ficam condicionados ao cumprimento do disposto na Lei Estadual n° 5.583, de 17 de março de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado em 18/3/97, e Decreto n° 1.938-R, de 16110107, bem como ao disposto na Instrução Normativa AGE n° 00112008, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado em 2810412008.

2.5.1
- Por ocasião do pagamento de qualquer medição, o DER-ES descontará o valor correspondente aos encargos de INSS, relativos ao objeto contratual, nos termos da Instrução Normativa AGE n° 001/2008, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado em 28/0412008.

2.5.2
- Conforme disposto no Ad. 165 da referida Instrução Normativa, a importância retida será recolhida pelo DER-ES até o dia 02(dois) do mês seguinte ao da emissão da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo de Prestação de Serviços, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subseqüente, quando não houver expediente bancário neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo Nome ou Denominação Social, a denominação social esta, seguida da denominação social do DER-ES.

2.6
- For motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado em processo administrativo, será permitido ultrapassar o valor mensal pré-fixado.”

Neste feito, infere-se que o Contrato Administrativo firmado entre as partes, a despeito de não ter estabelecido prazo certo para pagamento, acabou por vincular a medição e, por conseguinte, o adimplemento do valor devido, a apresentação de documentos pela Recorrente, ocasionando, por conseguinte, o alargamento do prazo legal para pagamento dos valores devidos por cada parcela da obra.

Corrobora tal percepção, a tese defendida pelo próprio Recorrido em sede de Contestação, em que admite que “
inexiste pagamento antecipado de valores, como quer fazer crer a Autora, somente podendo ser pago valores devidamente atestados pelo DER-ES,
comprovando que a empresa executou a parcela da obra e que apresentou os documentos necessários, onde após a medição e aceite final pelo DER-ES
, existe um prazo de 30 dias para pagamento pelo DER-ES, sendo que todos os pagamentos observaram tal prazo, inexistindo qualquer mora a ensejar correção e juros
” (fl. 262).

Na espécie, em consonância com a diretriz jurisprudencial em comento,
torna-se imperioso considerar como não escrita qualquer disposição contratual que vincule o pagamento à apresentação de documentos pela Recorrente
, eis que a sua efetivação deve operar-se até o 31ª (trigésimo primeiro) dia da realização da obra, a qual, por conseguinte, deve ser atestada pela mediação de periodicidade mensal.

Logo, se houve eventual atraso na medição e, por conseguinte, no pagamento, a Recorrente não pode ser prejudicada por eventual inércia do Recorrido.

Aliás, quando se examinam os processos de medição, constata-se que todos foram deflagrados pelo próprio Recorrido, o que evidencia que ele possuía condições para iniciá-los independentemente da iniciativa da Recorrente, sendo certo que ulterior apresentação de fatura ou nota fiscal por esta não tem a aptidão de mudar o prazo para pagamento, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que as medições e os respectivos pagamentos elencados pela Recorrente foram realizados com atraso, ensejando, por conseguinte, a incidência de correção monetária e juros de mora, o que se constata pelo cotejo da planilha descritiva inserta na Petição Inicial (fl. 03 e fl. 238) e dos documentos que compõem todos os processos de medição acostados a este feito (mídias do CD de fl. 250 inseridas no drive público – id. 3944670).

À guisa de exemplo, destaca-se que a 12ª (décima segunda) medição, por se relacionar a serviços feitos no período de 01/06/2014 a 30/06/2014, deveria ter sido realizada até 31/07/2014. Ato contínuo, o prazo para pagamento findou-se em 02/08/2014. Porém, como ocorreu apenas em 04/09/2014, tem-se por configurada a mora pelo referido tempo. Tal situação se deu, de igual forma, nas demais medições referidas neste feito, conforme documentalmente comprovado. Deste modo, tem-se por inviável afastar o direito da Recorrente à postulada atualização financeira (correção e juros de mora) devida por tais atrasos.

Por fim, cabe considerar que a ausência de incidência da correção monetária e de juros de mora gerou a quantia de R$ 70.642,71 (setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme planilha de cálculos apresentada na demanda, em relação aos quais não foi apontada qualquer incorreção ou inconsistência, de modo que não se evidencia eventual razão para desconsiderá-la.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO À APELAÇÃO CÍVEL para julgar procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 70.642,71 (setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) a ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir de 28/08/2019 (data da planilha – fl. 238).

Condeno ainda o Recorrido ao ressarcimento as custas processuais pagas pela Recorrente e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.